Tribunal: TJDFT
Processo: 0718987-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718987-73.2020.8.07.0001 RECORRENTE: OSMAR LUIS LIMA FEITOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA) NAS IMEDIAÇÕES DE QUADRA ESPORTIVA (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. IMEDIAÇÕES A ESTABELECIMENTO ESPORTIVO. MANUTENÇÃO. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. REITERAÇÃO CRIMINOSA COMPROVADA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. PRECEDENTES DO STJ. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas. 2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 3. Mantém-se a causa de aumento prevista no art. 40, inc. III, da Lei 11.343/2006, quando há prova nos autos de que há estabelecimento esportivo próximo ao ponto de tráfico. 4. Conforme entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, ações penais em curso podem ser usadas para formação da convicção de que o acusado se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar a incidência do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006. 5. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena ao acusado primário condenado à pena superior a quatro e inferior a oito anos de reclusão. 6. Não preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal em razão do quantum da pena corporal fixado, não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pugnando pelo reconhecimento da causa de diminuição da pena em 2/3 (dois terços), redimensionando-se, por consequência, o regime inicial de cumprimento de pena e considerando a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque o entendimento da turma julgadora no sentido de que “(...) não há falar em aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, uma vez que o acusado responde a outra ação penal pelo cometimento de delito de tráfico de drogas (processo no 0728061- 54.2020.8.07.0001; ID 22725519 - Pág. 3-4), o que evidencia sua dedicação à atividade criminosa e afasta a incidência do privilégio previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11343/2006.” (ID 24901555), se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: “A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14/12/2016, firmou orientação no sentido de que inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas.” (AgRg no HC 638.977/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 12/3/2021). Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030